Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-56.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703494-56.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MENDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A recorrente pede a desistência do recurso. Assim, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios do advogado dativo serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da autora são fixados no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA